Tribunal: STF
Processo: ARE 1275088
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado, no relevante:
    “RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLÍCIA CIVIL FOTÓGRAFO PERICIAL 1ª CLASSE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DA CLASSE OU NIVEL DO CARGO OCUPADO POR OCASIÃO DA INATIVIDADE POSSIBILIDADE. 1. É assegurado aos servidores públicos o recebimento dos respectivos proventos da aposentadoria, mediante a observância da integralidade dos vencimentos percebidos durante a atividade, desde que preenchido o requisito temporal relacionado ao efetivo exercício no cargo, pelo prazo de 5 anos. 2. Irrelevância da Classe ou Nível do cargo ocupado pelo servidor público, para fins de inatividade. 3. Precedentes da jurisprudência dos EE. STF, STJ e, inclusive, deste C. Tribunal de Justiça. (...)”. (eDOC 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 6º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a expressão “cargo em que se der a aposentadoria” deve ser interpretada como nível ou classe dos cargos que adotam estrutura escalonada, o que resguardaria os princípios de contributividade e equilíbrio financeiro do regime previdenciário. (eDOC 9, p. 9)
    Afirma-se, também, que a correção monetária deve ser feita pela TR até 25.3.2015, como decidido no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. (eDOC 9, p. 10)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que a controvérsia quanto ao índice de correção monetária já teve seguimento negado pela origem, por aplicação da tese fixada no julgamento do tema 810, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015 (eDOC 13). Não conheço do recurso, no ponto. 
    No mérito, o Tribunal de origem, ao examinar a espécie os autos, consignou o seguinte: 
    “Ademais, os proventos da aposentadoria dos servidores públicos, de acordo com o referido dispositivo constitucional, serão calculados mediante a observância do seguinte: a) prazo mínimo de dez anos de efetivo exercício na atividade funcional; b) prazo mínio de cinco anos no cargo ocupado por ocasião da inatividade.
    Aliás, a Classe ou Nível correspondente ao cargo público é, somente, o elemento distintivo para a remuneração durante a atividade. Mas não é só. O requisito temporal constitucional para a concessão da aposentadoria está relacionado, na verdade, à permanência no cargo, ao menos, pelo prazo de cinco anos, cuja situação foi devidamente observada no caso concreto”. (eDOC 7, p. 4)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o cumprimento do requisito referente à permanência de 5 anos previsto no art. 40, § 1º, III, da CF, deve se dar no cargo, não fazendo referência a qualquer das subdivisões que constituam sua estrutura remuneratória.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (grifei) (ARE 1104485 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 29.5.2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1155684 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 13.2.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 7, p. 9), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente